Tribunal: STF
Processo: HC 89227
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CONFLITO DE NORMAS. CRITÉRIO DA
   ESPECIALIDADE. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 5º DA LEI N. 7.492/86,
   PRATICADO POR CONTROLADORES E ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÃO
   FINANCEIRA. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO TIPO DESCRITO NO ARTIGO
   168-A, DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 2º, II, DA LEI N. 8.137/90.
   SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 9º
   E SEU § 2º DA LEI N. 10.684/2003. PREJUDICIALIDADE.
1.      O crime
   de apropriação indébita do artigo 5º da Lei n. 7.492/86 é crime
   próprio; somente pode ser praticado pelo controlador e pelos
   administradores de instituição financeira, assim considerados os
   diretores e gerentes. Daí não se cogitar, no caso, de conflito de
   normas. Se existisse, a circunstância de tratar-se de crime
   próprio importaria em que fosse tomada como específica a norma
   incriminadora da Lei n. 7.492/86. E não guardaria relevância o
   fato de a pena ser mais elevada do que a cominada para os crimes
   dos artigos 168-A, do Código Penal, e 2º, II, da Lei n. 8.137/90,
   o que resulta de opção do legislador no sentido de reprimir com
   mais rigor o crime de apropriação indébita quando praticado pelas
   pessoas referidas no artigo 25 da Lei n. 7.492/86.
2.      O
   não-acolhimento da tese do enquadramento da conduta do paciente
   nos artigos 168-A, do Código Penal, e 2º, II, da Lei n. 8.137/90,
   implica prejudicialidade da pretensão de suspensão ou extinção da
   punibilidade pelo parcelamento ou quitação do débito, visto que o
   crime tipificado no artigo 5º da Lei n. 7.492/86 não consta do
   rol taxativo do artigo 9º da Lei n. 10.684/2003.
        Ordem
   denegada.